Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com os artigos 100 e 1.009, §2o (por analogia), ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante PRYSCILLA DE FÁTIMA CURADO E SILVA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a petição de ID 56799674, sobretudo acerca da ausência de comprovação da solicitação de cancelamento do plano de saúde e do pedido formulado pela parte agravada, em suas contrarrazões, de revogação da gratuidade de justiça que lhe fora anteriormente concedida, sob o argumento de que “a parte afere renda considerável que comprova o recebimento médio de proventos mensalmente como funcionário público federal. É notório e inequívoco que não há nenhuma hipossuficiência. Em verdade, o Agravante busca driblar o cumprimento das normas legais se ausentando de sua sucumbência, o que não merece acolhimento por este Tribunal” (56799674 – pág. 3). Após, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.